Tribunal: TCU
Processo: 031.009/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11228/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.009/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Ribeiro dos Santos (XXX.408.861-XX); Jair Rodrigues da Costa (XXX.708.197-XX); Jose Rodrigues de Souza Neto (XXX.230.495-XX); Jose de Castro Gama (XXX.913.607-XX); Jose de Ribamar Jorge Rocha (XXX.245.321-XX); Juarez da Silva (XXX.008.501-XX); Reginaldo Trindade Lisboa (XXX.573.437-XX); Renato Cavalcante de Mendonca (XXX.062.767-XX); Rogerio do Amaral Santos (XXX.705.051-XX); Wagner Filetti de Queiroz (XXX.293.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.